Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida em favor da parte autora. Assinala que não subsistem os motivos que ensejaram a concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que foi constatado que a parte autora possui um veículo e é proprietária de um imóvel.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Não houve pedido liminar (ID 25778590). Contrarrazões apresentadas (ID 26493888).
III. No caso, a gratuidade de justiça foi concedida mediante a decisão ID 25186778 nos autos de origem (PJe 0748046-32.2018.8.07.0016), proferida em 12/11/2018, sendo que após o trânsito em julgado daquela demanda o Distrito Federal pleiteou a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça, o que foi indeferido, razão pela qual interpôs o presente agravo de instrumento.
IV. O artigo 98 §3o do CPC estabelece que, vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência permanecem sob condição suspensiva e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Assim, além da presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), é necessário que a parte que impugna o benefício comprove a modificação da capacidade econômica da parte beneficiária, mediante novos elementos que justifiquem a revogação da gratuita concedida anteriormente. Neste sentido: (Acórdão 1296413, 07011178120208079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Não obstante, a parte agravante apenas indica a existência de um veículo registrado no nome da parte autora, que se enquadra no conceito de “automóvel popular” (ID 25423738), além de um imóvel financiado em 24 anos (ID 25425156). Ademais, os documentos atestam que o veículo foi adquirido em 2015 e a residência no ano de 2010, ou seja, em momento anterior à concessão da gratuidade deferida no ano de 2018. Assim, não há elementos a demonstrar a alteração da capacidade econômica da parte adversa após a concessão da gratuidade de justiça.
VI. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, não prospera o pedido de revogação da gratuidade de justiça.
VII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, corrigidos e com juros de mora a contar da preclusão desta decisão.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.